Tribunal: STF
Processo: AI 825534
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos protelatórios. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Acórdão embargado suficientemente motivado. 5. Manifesto intuito procrastinatório. 6. Embargos de declaração rejeitados com determinação de baixa imediata.